Tribunal: CARF
Processo: 12466.720691/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720691/2020-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016, 2017
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
DANO
AO
ERÁRIO.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das
mercadorias, ou, no caso de estas não serem localizadas ou terem sido
consumidas, com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, a
ocultação do real adquirente das mercadorias, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720691/2020-25
Fl. 7112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 109-006.100, de 11 de maio de 2021, proferido pela 10a
Turma da DRJ09, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, mantendo
o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre auto de infração lavrado
para exigência de multa referente ao valor aduaneiro de mercadorias, prevista no § 3° do artigo
23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, com a redação dada pelo art. 41 da Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, em desfavor da pessoa jurídica TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (ora TEC IMPORTS) em solidariedade com as pessoas jurídicas: ZOT
ALLIANCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (ora ZOT); LODISA LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO S.A (ora LODISA); ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, (ora ARA); H. FONTOLAN JUNIOR ASSESSORIA EIRELI (ora H. FONTOLAN) e
RVF FRANQUIAS LTDA (ora RVF).
Por bem resumir os fatos e fundamentos da Fiscalização, transcrevo, em parte, o
relatório do Acordão combatido:
Informa a Autoridade Aduaneira conforme AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 2-7) e TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 175-226) que o período fiscalizado é de 30/03/2016
até 07/04/2017 sendo que a infração autuada foi a ocultação do sujeito passivo ou do
real adquirente mediante fraude e simulação nas importações de produtos da marca
SANTA LOLLA.
(...)
Neste diapasão, a fiscalização fez as seguintes diferenciações:
- Importador Ostensivo: Tec Imports Importação e Exportação Ltda;
- Reais Adquirentes: Zot Alliance Importação e Exportação Ltda e Lodisa Logística e
Distribuição S.A;
- Demais Sujeitos Passivos Solidários: Ara Empreendimentos e Participações Ltda, H.
Fontolan Junior Assessoria Eireli, RVF Franquias Ltda.
Descreve as empresas do grupo econômico conforme abaixo:
ARA: proprietária da marca Santa Lolla, administrada por RUBENS JOÃO
MARTINEZ JUNIOR; Informa que esta empresa transferiu recursos para a ZOT
(30/11/2016) que foram repassados para a TEC IMPORTS para financiar a importação
de produtos da marca Santa Lolla.
Sócios: os irmãos RUBENS JOÃO MARTINEZ JUNIOR, CPF 125.142.748-00, FABIO
MARTINEZ, CPF 261.375.488-56 e VANESSA MARTINEZ, CPF 250.663.708-70.
Fl. 7113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

RVF: licenciada pela ARA para explorar a marca (100% de seu capital social pertence
a ARA) também é administrada por RUBENS JOÃO MARTINEZ JUNIOR. Esta
empresa cedeu direito de uso e comercialização da marca para as empresas TEC
IMPORTS, LODISA e ZOT e firmou contrato com ORIMPEX, TEC IMPORTS e
DORTE para importação e com a LODISA, ALIC e ZOT para distribuição dos
produtos. De acordo com a fiscalização gerencia os pedidos das lojas franqueadas,
multimarcas e ecommerce;
Tem capacidade operacional, mas não possuem empregados ocupando cargos
compatíveis com as atividades de “editar tendências” e “criar modelos” para cada
coleção de bolsas, sapatos e acessórios.
Sócios: ARA (100%)
TEC IMPORTS: Recebeu adiantamentos das empresas da ZOT e LODISA para
realizar importações e as realizou em nome próprio, desta forma, ocultando a ZOT e a
LODISA; Tem os mesmos sócios que a ORIMPEX e estão localizadas no mesmo
endereço.
LODISA: não apresenta capacidade operacional para cumprir suas funções; Funciona
em sala vazia e sem funcionários; De acordo com a fiscalização começou suas
atividades com os produtos da marca antes de obterem autorização da RVF,
demonstrando que tudo não passa de uma encenação e que os tais acordos comerciais
são meras formalidades. Transferiu recursos para o financiamento das importações de
produtos da marca SANTA LOLLA realizadas pela TEC IMPORTS declaradas como
sendo “por conta própria”.
Diretor (é uma S.A.): Valdir Frederico, irmão do sr. Vagner Frederico, sócio da TEC
IMPORTS.
ZOT: não apresenta capacidade operacional para cumprir suas funções. Participa da
distribuição dos produtos e pela importação destes. Funciona em sala vazia e sem
funcionários; De acordo com a fiscalização começou suas atividades com os produtos
da marca antes de obterem autorização da RVF, demonstrando que tudo não passa de
uma encenação e que os tais acordos comerciais são meras formalidades. Transferiu
recursos para a TEC IMPORTS visando o financiamento das importações de produtos
da marca SANTA LOLLA realizadas pela TEC IMPORTS declaradas como sendo “por
conta própria”.
Sócios até 10/11/20192: ARA (50%) e Sr. Hélio Fontolan Júnior (50%) Júnior dirigente
e único acionista da empresa H. Fontolan. Atualmente o sr. Hélio Fontolan é o único
proprietário da ZOT. H. FONTOLAN3: intermediou transferências de recursos entre a
ZOT e a TEC IMPORTS.
Sócio (100%): Hélio Fontolan Júnior.
Reforça que durante as diligências foi constato que as empresas ZOT, ALIC e LODISA
estão todas estabelecidas em salas sublocadas da CEA – CENTRAL ESTRUTURADA
DE ARMAZENAGEM S/A, CNPJ 05.070.507/0001-35, antiga TEC IMPORTS
ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA S.A, situada à Avenida Acesso Rodoviário, s/n,
quadra 08, anexo 1, modulo 1, TIMS, Serra/ES. Informa que as salas da ZOT e da ALIC
estavam vazias ou tinham apenas alguns itens de escritório, e nenhum funcionário
dessas empresas foi encontrado no local.
Informa que em diligência foi comprovado que a TEC IMPORTS e a DORTE
localizam-se no mesmo endereço em salas pertencente à LE Eng. e Incorporação que
ocupa a maior parte deste imóvel.
Fl. 7114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Observando as ligações diretas e indiretas anteriormente apontadas a Autoridade
Aduaneira formulou o quadro abaixo identificando Grupos Econômicos:

Acrescenta que as empresas dos dois grupos têm sede ou filial no mesmo condomínio
industrial em Serra/ES. Sendo que as empresas ZOT, ALIC, LODISA e DORTE alugam
salas da empresa de logística CEA, integrante do grupo "TEC IMPORTS".
No Termo de Verificação Fiscal observa-se que a fiscalização efetivou estudo que
intitulou Markup resultante das vendas da TEC IMPORTS no período fiscalizado e
concluiu que em relação a LODISA e ZOT o resultado é muito inferior ao que se obtém
para as outras empresas compradoras (as explicações para estes valores estão no item
6.0 e subitem 6.1 do Termo de Verificação Fiscal nas fls. 195 até 199 e nos documentos
anexados à fl. 173 do Termo de Verificação Fiscal – Planilhas e Arquivos – Auto de
Infração – Arquivo não paginável nos arquivos denominados: DIs TEC SANTA
LOLLA.xls, DIs_AUTO_INFRACAO.xlsx, NOTAS ENTRADA DIs, NOTAS SAIDA
PRODUTO e TODAS NOTAS TEC 2015).
Com base nestes dados do Termo de Verificação Fiscal é possível construir o quadro
abaixo.

Sendo assim a TEC IMPORTS comercializou seus produtos com cerca de 73% com
lucro abaixo de 20% para a LODISA e 55% abaixo de 20% para a ZOT, o que na
opinião da Autoridade Fiscal é inconcebível quando se trata de importações por conta
própria, argumenta que para outros clientes a faixa média de markup é de 90% a
100%.
No que concerne às transações comerciais entre a TEC e a ZOT a fiscalização efetivou
a planilha "PGTO TOTAL NOTAS TEC IMPORTS - ZOT.xls" onde são listadas todas
as notas fiscais de vendas emitidas por TEC IMPORTS para ZOT entre 2015 e 2018
(vide item 6.2 do Termo de Verificação Fiscal – fls. 199 a 200). Esta planilha pode ser
encontrada no item 6 do arquivo Planilhas e Arquivos do Termo de Verificação Fiscal
(fl. 173).
Fl. 7115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Esta planilha demonstra, também, que a maior parte das notas fiscais não foi paga e
algumas tiveram apenas pagamento parcial concluindo desta forma que essas
transferências de valores da ZOT para TEC IMPORTS são na verdade adiantamentos
de recursos para o importador disfarçados de pagamentos de notas fiscais.
O que se refere às transações comerciais entre a TEC IMPORTS e a LODISA o item 6.3
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 200 - 201) esclarece que:
- A diferença entre a data de emissão da nota fiscal e a data em que o pagamento foi
efetivado varia de 87 a 597 dias. Dos 117 pagamentos, 106 foram efetuados pelo menos
210 dias (7 meses) após a emissão da nota. Esta conclusão pode ser verificada a partir
da planilha "PGTO NOTAS TEC IMPORTS - LODISA.xls" (vide item 6 do arquivo
Planilhas e Arquivos do Termo de Verificação Fiscal - fl. 173) onde são listados todos
os pagamentos de notas fiscais de venda de produtos da marca SANTA LOLLA emitidas
pela TEC IMPORTS para LODISA, registrados na contabilidade da TEC IMPORTS
entre 2015 e 2018. Os valores negativos que aparecem na planilha correspondem a
pagamentos cancelados/estornados.
- Pela Planilha "PGTO TOTAL NOTAS TEC IMPORTS - LODISA.xls" (vide item 6 do
arquivo Planilhas e Arquivos do Termo de Verificação Fiscal - fl. 173) verificou a
Autoridade Aduaneira que a maior parte das notas não foi paga e nas que foram pagas
verifica-se quitação parcial deixando saldo devedor. A fiscalização conclui desta forma
que essas transferências de valores de LODISA para TEC IMPORTS são na verdade
adiantamentos de recursos para o importador disfarçados de pagamentos de notas
fiscais.
No item 7.1 (fls. 202 – 212) do TERMO de Verificação Fiscal a Autoridade Aduaneira
confronta a liquidação de contratos de câmbio da TEC IMPORTS com repasses
recebidos da ZOT e da LODISA na mesma dada ou muito próxima.
(...)
A Fiscalização resume seu procedimento fiscal, onde alega que ficou comprovado que:
• TEC IMPORTS registrou diversas DIs de produtos da marca SANTA LOLLA na
modalidade "por conta própria", mas com recursos recebido de ZOT e LODISA,
ocultando os reais adquirentes da mercadoria, caracterizando importações por "conta
e ordem de terceiros" falsamente declaradas como "por conta própria". Tal prática
acarreta a quebra da cadeia do IPI, e principalmente, obstrui o controle aduaneiro
exercido pela RFB (itens 2 e 7, do Termo de Verificação Fiscal).
• TEC IMPORTS, ZOT E LODISA, escrituraram essas transferências de recursos como
se fossem empréstimos ou adiantamentos/pagamentos de clientes relativos a vendas de
mercadorias nacionalizadas (item 7 do Termo de Verificação Fiscal).
• Conforme itens 6 e 6.1 (do Termo de Verificação Fiscal), os produtos foram
revendidos majoritariamente para ZOT e LODISA e a preços de venda abaixo do que
seria viável para importações na modalidade "por conta própria". Os demais clientes
da TEC IMPORTS compraram os mesmos produtos com preços muito superiores.
• As notas fiscais de venda emitidas pela TEC IMPORTS não foram pagas por ZOT e
LODISA em sua totalidade, além disso chama a atenção os prazos dilatados entre a
data de emissão das notas fiscais e dos supostos pagamentos (até 597 dias!), conforme
itens 6.2 e 6.3 (do Termo de Verificação Fiscal). Evidenciando que toda a operação não
passa de uma simulação.
Fl. 7116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

• As diligências e intimações realizadas demonstraram que as empresas ZOT e LODISA
não possuem capacidade operacional, especialmente pelo volume de mercadorias
movimentado. São na verdade empresas de fachada pois nos respectivos endereços
foram encontradas salas vazias e sem funcionários. E ainda: Livros de Registros de
Funcionários com apenas 1 (ZOT) colaborador. A LODISA nem sequer apresentou o
Livro, apenas afirmou que contava com 2 colaboradores.
(...)
A Autoridade Fiscal finaliza seu Termo de Verificação Fiscal apontando como
responsáveis solidários as empresas a seguir discriminadas, visto que concorreram
para a prática de infração apurada ou dela se beneficiaram reiterando os seguintes
fatos:
- As empresas ZOT e LODISA, na qualidade de reais adquirentes, por transferirem
recursos para o financiamento das importações de produtos da marca SANTA LOLLA
realizadas pela TEC IMPORTS falsamente declaradas como sendo "por conta própria",
conforme descrito no item 7 desse relatório (Art. 27 da Lei 10.637/2002, Art. 95, incisos
I e V do Decreto-Lei 37/66 e Art. 124, incisos I e II do CTN).
- A empresa H. FONTOLAN JÚNIOR ASSESSORIA EIRELI que participou da infração
intermediando a transferência de recursos entre as empresas ZOT e TEC IMPORTS,
conforme descrito no item 7.1 (Art. 27 da Lei 10.637/2002, Art. 95, incisos I e V do
Decreto-Lei 37/66 e Art. 124, incisos I e II do CTN).
- A empresa RVF, empresa licenciada a explorar economicamente a marca SANTA
LOLLA, membro do grupo econômico "SANTA LOLLA" e por isso principal interessada
e beneficiária das importações de produtos da marca. A RVF concedeu direito de uso e
comercialização dos produtos da marca para TEC IMPORTS, LODISA e ZOT, sendo
que estas duas últimas empresas notadamente sem capacidade operacional, e que
funcionam em salas vazias e sem funcionários, conforme descrito no item 5. Inclusive
essas empresas iniciaram a importação/distribuição dos produtos da marca antes
mesmo de obterem a autorização da RVF, fato que demonstra que tudo não passa de
uma encenação, os tais acordos comerciais são meras formalidades, uma tentativa de
dar aparência de legalidade aos atos praticados. Lembrando que ZOT é uma empresa
do grupo "SANTA LOLLA", assim como a RVF que certamente conhecia a real
condição dessa empresa. Além disso, a RVF é quem gerencia os pedidos das lojas
autorizadas (franqueadas, multimarcas e e-commerce), se beneficiando diretamente do
esquema ilegal. Diferentemente da ZOT, a RVF sim tem razoável capacidade
operacional, conta com cerca de 27 colaboradores em seu Livro de Registro de
Empregados (fls. 131/171), mais da metade dedicados às áreas de faturamento,
financeiro e administrativo, algo incomum especialmente para uma empresa não
comercial. E diferentemente do que alegou, ela não possui empregados ocupando
cargos compatíveis com as atividades de "editar tendências" e "criar modelos" para
cada coleção de bolsas, sapatos e acessórios (Art. 95, inciso I do Decreto-Lei 37/66 e
Art. 124, inciso I do CTN).
- A empresa ARA, proprietária da marca SANTA LOLLA, principal interessada e
beneficiária, juntamente com a RVF, das importações de produtos da marca e demais
atos ilegais constatados no curso da ação fiscal. A empresa alegou que não possui
relação qualquer com o processo de fabricação no exterior, importação,
armazenamento e distribuição dos produtos da marca "Santa Lolla", mas foi ela quem
organizou o grupo "SANTA LOLLA" composto por: ARA, RVF, ZOT, ALIC e H.
FONTOLAN JÚNIOR ASSESSORIA EIRELI, conforme descrito no item 4. A ARA
licenciou a RVF a explorar economicamente a marca (100% do capital social da RVF
pertence a ARA e ambas são administradas por RUBENS JOÃO MARTINEZ JÚNIOR).
A RVF além de gerenciar os pedidos das lojas franqueadas, foi quem concedeu direito
de uso e comercialização dos produtos da marca para TEC IMPORTS, LODISA e ZOT,
Fl. 7117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

sendo estas últimas duas empresas notadamente sem capacidade operacional. Além de
participar diretamente na distribuição, sem capacidade operacional para tal, ZOT é
responsável também pela importação dos produtos. Conforme, demonstrado no item 7,
a TEC IMPORTS recebeu adiantamentos para realizar as importações em nome
próprio, ocultando a ZOT. Ou seja, as empresas do grupo "SANTA LOLLA",
organizado pela ARA, participam em todas as etapas do processo de
importação/distribuição dos produtos. Além disso, conforme item 7, a empresa ARA
transferiu recursos para a ZOT em pelo menos uma oportunidade (30/11/2016) os quais
foram repassados à TEC IMPORTS afim de financiar importação de produtos da marca
Santa Lolla (Art. 95, inciso I do Decreto-Lei 37/ 66 e Art. 124, inciso I do CTN).
Após as defesas propostas pelas Recorrentes, sobreveio decisão de primeira
instância, considerando procedente a impugnação em relação às pessoas jurídicas ARA e RVF,
afastando suas responsabilidades no que tange ao crédito tributário lançado, e improcedente as
impugnações no que concerna as demais pessoas jurídicas (TEC IMPORTS, ZOT, LODISA e
H. FONTOLAN).
Inconformados, os sujeitos passivos interpuseram seus Recursos Voluntários, que,
em suma, versam assim:

Do Recurso Voluntário da TEC IMPORTS:
i.
Que utilizou de recursos próprios para a realização das operações de
importação;
ii.
Que realizou as importações até que, em certo momento, decidiu transferir
tais atividades para outra empresa, qual seja: ORIMPEX. Explica que,
mesmo antes de realizar a transferência de atividades, por executar
atividade de importação e revenda de mercadorias no mercado local, a
RECORRENTE necessitava de fluxo de caixa para realizar suas
operações.
iii.
Por esse motivo, deliberou-se que a forma viável seria pela solicitação de
ANTECIPAÇÃO
DE
RECEBÍVEIS
ou
PAGAMENTOS
ANTECIPADOS junto aos seus clientes, uma das formas para que pudesse
fazer frente às suas obrigações financeiras;
iv.
Que, por conta de pagamentos parciais, a Fiscalização interpretou que
seriam adiantamentos e não pagamento de antecipado de recebíveis; logo,
negocia sua antecipação. Assim, eram concedidos prazos dilatados para
que os clientes da importadora realizassem os pagamentos relativos a
aquisição das mercadorias nacionalizadas;
v.
Que em nenhum momento a Fiscalização identificou fraude na valor da
venda;
vi.
Que é típico de uma importação direta (por conta PRÓPRIA) a revenda
das mercadorias a DIVERSOS CLIENTES no mercado nacional, tal como
o fez a RECORRENTE. Que há o EXPRESSO reconhecimento fiscal de
Fl. 7118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

que nas operações de revenda havia LUCRO para a RECORRENTE, o
que também não se amolda as operações de importação por conta e ordem;
vii.
Que não há, nos presentes autos, quaisquer questionamentos, por parte da
fiscalização, quanto a LEGALIDADE DOS DOCUMENTOS que
instruíram as declarações de importação da RECORRENTE;
viii.
Que não foi levado em consideração o fato de que há inúmeros CENTROS
DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA no Estado do Espírito Santo, estando
as empresas ZOT, ALIC e LODISA sediadas em um deles, a CEA
CENTRAL ESTRUTURADA DE ARMAZENAGEM S/A. (CNPJ
05.070.507/0001-35), que está estabelecida no TIMS;
ix.
Que as importações fiscalizadas ocorreram no período compreendido entre
os anos de 2016 e 2017, de modo que uma visita fiscal, pontual, em 2019,
não pode macular toda atividade empresarial de anos anteriores.

Do Recurso Voluntário da ZOT:
i.
Que, segundo o argumento fiscal, a RECORRENTE teria transferido
recursos para a TEC IMPORTS para realizar as importações fiscalizadas,
o que as caracterizaria como importações por conta e ordem e, não, como
importações diretas. Todavia, ao contrário da presunção externada pela
autoridade fiscal, e entendida pelo julgador, a RECORRENTE realizou
pagamentos antecipados de contas a pagar que teria com a TEC
IMPORTS, sendo antecipação de recebíveis nessa segunda;
ii.
Que, em nenhum momento, a fiscalização identificou fraude no valor da
venda, ela apenas não concordou com o valor de margem inferior ao
praticado com outras empresas, mas não provou que se tratava de uma
operação ilícita;
iii.
Que, nos termos do auto de infração os principais interessados e
beneficiados pela suposta operação de compra a ordem, seriam as
empresas RVF e ARA, as quais foram afastadas da responsabilidade do
crédito tributário, pelo ilustre Julgador;
iv.
Que possui 01 colaboradora, que exerce suas funções na matriz da
RECORRENTE. Que pelos extratos bancários colacionados aos autos,
também afasta qualquer suposição no sentido da RECORRENTE ser uma
empresa de “fachada”, assim como os contratos de locação, não só da
matriz, no ES, mas também de sua filial, em SP.

Do Recurso Voluntário da LODISA:
Fl. 7119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

i.
Que, segundo o argumento fiscal, a RECORRENTE teria transferido
recursos para a TEC IMPORTS para realizar as importações fiscalizadas,
o que as caracterizaria como importações por conta e ordem e, não, como
importações diretas. Todavia, ao contrário da presunção externada pela
autoridade fiscal, e entendida pelo julgador, a RECORRENTE realizou
pagamentos antecipados de contas a pagar que teria com a TEC
IMPORTS, sendo antecipação de recebíveis nessa segunda;
ii.
Que, em nenhum momento, a fiscalização identificou fraude no valor da
venda, ela apenas não concordou com o valor de margem inferior ao
praticado com outras empresas, mas não provou que se tratava de uma
operação ilícita;
iii.
Que, nos termos do auto de infração os principais interessados e
beneficiados pela suposta operação de compra a ordem, seriam as
empresas RVF e ARA, as quais foram afastadas da responsabilidade do
crédito tributário, pelo ilustre Julgador;
iv.
Que cumpriu, diligentemente, todas as intimações recebidas no curso da
presente ação fiscal (fls. 88 e seguintes, bem como fls. 96 e seguintes),
sendo que, dos documentos apresentados, depreende-se sua absoluta
capacidade para desenvolver suas atividades;
v.
Que possui 02 colaboradores e diversos prestadores de serviços, que
exercem suas funções na matriz da RECORRENTE. Que pelos extratos
bancários colacionados aos autos, também afasta qualquer suposição no
sentido da RECORRENTE ser uma empresa de “fachada”, assim como os
contratos de locação, não só da matriz, no ES, mas também de suas filiais;
vi.
Que possui capacidade operacional para desenvolvimento de seu objeto e
econômico-financeira para atuar no mercado exterior, visto que preenche
os requisitos para manutenção de seu benefício de RADAR ILIMITADO,
junto a RFB.

Do Recurso Voluntário da H. Fontolan:
i.
Que, segundo o argumento fiscal, a RECORRENTE teria sido utilizada
como intermediária para disfarçar transferência de recursos entre TEC
IMPORTS e ZOT; Contudo, explica que não recebeu quaisquer valores a
título de recursos da TEC IMPORTS que estejam relacionados a operações
de importação;
ii.
Que a RECORRENTE não ordenou nenhuma importação, não realizou
pagamentos à TEC IMPORTS e não teve qualquer ingerência em nenhum
fluxo operacional da cadeia de abastecimento. NÃO HÁ, NOS AUTOS,
NENHUMA PROVA DE QUE A RECORRENTE TENHA AUTUADO
NESTE SENTIDO;
Fl. 7120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

iii.
Que não há qualquer fundamentação que tenha o condão de desqualificar a
prestação de serviço realizada. Há apenas a alegação de que a
RECORRENTE teria participado da operação de importação, fato que não
aconteceu.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se ao mérito do litígio.

Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 7121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas concretas
que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e revenda, sendo
metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece ser legítima, mas
existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do real comprador
das mercadorias importadas.
Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 7122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

(...)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos.
De início, a Fiscalização explica que foram identificados dois grupos econômicos,
a saber: o grupo Santa Lolla e o grupo TEC IMPORTS.
O grupo Santa Lolla é constituído pelas pessoas jurídicas ARA; ZOT; ALIC;
RVF e H. FONTOLAN e criado para levar os produtos da marca até seus consumidores finais.
Enquanto o grupo TEC IMPORTS é constituído pelas pessoas jurídicas TEC IMPORTS; CEA;
ORIMPEX; DORTE e LODISA e responsável pela importação de produtos da marca Santa
Lolla.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que as pessoas jurídicas ZOT e LODISA, na qualidade de reais
adquirentes, transferiram recursos para as importações realizadas pela TEC IMPORTS,
falsamente declaradas como sendo por conta própria. Uma série de provas foi levantada e
apresentada pela Fiscalização para afastar a importação declarada como por conta própria da
TEC IMPORTS e caracterizar a interposição fraudulenta, conforme a seguir:
Fato 01 - TEC IMPORTS registrou diversas DIs de produtos da marca SANTA
LOLLA na modalidade por conta própria, mas com recursos recebidos de ZOT e LODISA,
ocultando os reais adquirentes da mercadoria, caracterizando importações por conta e ordem de
terceiros falsamente declaradas como por conta própria (itens 2 e 7, do Termo de Verificação
Fiscal):
As notas de entrada relativas a essas 36 DIs, considerando o valor total das notas, que
inclui os tributos incidentes na importação, somam R$ 15.941.807,73.
Uma análise de todas as notas fiscais de venda (CFOP 5102 e 6102) de produtos da
marca SANTA LOLLA emitidas pela TEC IMPORTS entre 2015 e 2018, revela que
495 empresas adquiriram esses produtos, resultando em um faturamento total de R$
24.840.105,57, sendo que as notas emitidas para LODISA e ZOT somam R$
13.222.951,61, mais da metade do faturamento total.
Esses dados constam nas planilhas “NOTAS ENTRADA DIs SANTA LOLLA.xls”,
“NOTAS
SAIDA
PRODUTOS
SANTA
LOLLA.xls”
e
“TOTAL_FATURADO_POR_CLIENTE.xls”. A tabela a seguir apresenta um resumo
das informações desta última planilha.
Fl. 7123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

(...)
Fato 02 - TEC IMPORTS, ZOT e LODISA escrituraram essas transferências de
recursos como se fossem empréstimos ou adiantamentos/pagamentos de clientes relativos a
vendas de mercadorias nacionalizadas (item 7 do Termo de Verificação Fiscal).
A título de exemplo, como ocorreu para as DIs n° 16/1735151-4, 17/0076145-7,
17/0076145-7, 17/0156345-4:
TEC IMPORTS contabilizou parte dos valores recebidos de ZOT na conta
“ADIANTAMENTO DE CLIENTES,” indicando que se tratava de adiantamentos de
clientes, e outra parte contabilizou como pagamentos de notas fiscais emitidas pela
TEC IMPORTS.
Já os valores transferidos de LODISA para TEC IMPORTS, também via TED, foram
recebidos a título de empréstimo ou a título de pagamentos de notas fiscais emitidas
pela TEC IMPORTS, mas por todo o exposto no item 6.3, restou constatado que essas
transferências eram na verdade adiantamentos de recursos para o importador
disfarçados de pagamentos de notas fiscais.
Essas transferências coincidem em datas e algumas vezes também em valores com: 1 –
Adiantamentos/pagamentos da TEC IMPORTS para Exportadores, conforme
lançamentos na conta “ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MERC. EXT” que
por sua vez coincidem em datas e valores com contratos de câmbio apresentados pela
empresa (arquivo “DOC 2 - CONTRATOS DE CAMBIO.pdf); 2 – Pagamentos de
tributos incidentes no ato de registro da DI.
Vejamos a seguir:

Fl. 7124
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Fl. 7125
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Fl. 7126
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Fato 03 - Conforme itens 6 e 6.1 (do Termo de Verificação Fiscal), os produtos
foram revendidos majoritariamente para ZOT e LODISA e os preços de venda abaixo do que
seria viável para importações na modalidade por conta própria. Os demais clientes da TEC
IMPORTS compraram os mesmos produtos com preços muito superiores:
A planilha “COMPARA PRECO TEC -NOTAS ENTRADA x SAIDA - MEDIA
MARKUP.xls” apresenta os markups mínimo, máximo e médio, além do total faturado,
para cada cliente da TEC IMPORTS que adquiriu produtos da marca SANTA LOLLA.
A planilha considera apenas os produtos importados na modalidade “por conta
própria” (a DI “TEC 228/15” foi excluída desse cálculo). Os dados estão ordenados
por ordem decrescente de total faturado. Além de serem campeãs em termos de
faturamento, juntas correspondem a mais da metade do total faturado, as empresas
LODISA e ZOT foram as que adquiriram os produtos da marca SANTA LOLLA com
preços mais baixos, com markup médio de 16% e 18% respectivamente. Bem diferente
das demais empresas, especialmente aquelas mais relevantes em termos de
faturamento, que adquiriram os produtos da marca com markup médio
aproximadamente entre de 90% e 100%.
Ou seja, os preços praticados pela TEC IMPORTS na venda de produtos SANTA
LOLLA para LODISA e ZOT não condizem com o tipo de operação declarada:
importação por conta própria.
Fl. 7127
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

(...)
Nessa modalidade, o importador usa recursos próprios e assume todo o risco da
operação, isso reflete em preços de venda com markup muito mais elevado.
Por exemplo, o markup dos produtos importados na modalidade “por encomenda”,
importação “TEC228/15”, conforme linhas 3 a 8 da planilha “COMPARA PRECO
TEC –NOTAS ENTRADA x SAIDA.xls”, foi de 27,49%, valor condizente com a
modalidade de importação. Bem acima das médias de markups de 16% e 18% de
LODISA e ZOT, respectivamente, nas compras de produtos importados na
modalidade “por conta própria”. A tabela abaixo revela que mais da metade das
vendas para ZOT e mais de 60% para LODISA foram com markup abaixo de 20%.
Fato 04 - As notas fiscais de venda emitidas pela TEC IMPORTS não foram
pagas por ZOT e LODISA em sua totalidade, além disso chama a atenção os prazos dilatados
entre a data de emissão das notas fiscais e dos supostos pagamentos (até 597 dias), conforme
itens 6.2 e 6.3 (do Termo de Verificação Fiscal). Evidenciando que toda a operação não passa de
uma simulação:
6.2 NOTAS FISCAIS DE VENDA DE TEC IMPORTS PARA ZOT
A planilha “PGTO NOTAS TEC IMPORTS - ZOT.xls” lista todos os pagamentos de
notas fiscais de venda de produtos da marca SANTA LOLLA emitidas pela TEC
IMPORTS para LODISA, registrados na contabilidade da TEC IMPORTS entre 2015 e
2018. Os valores negativos que aparecem na planilha correspondem a pagamentos
cancelados/estornados.
Ela foi elaborada a partir da planilha “LANCAMENTOS CONTABEIS TEC IMPORTS
– PGTO ZOT NF.xls” que lista todos os lançamentos contábeis na contabilidade da
TEC IMPORTS referentes a pagamentos de notas fiscais efetuados pela LODISA e da
planilha “TODAS NOTAS TEC 2015-2018 - SANTA LOLLA.xls” que listam todas as
notas fiscais de venda de produtos SANTA LOLLA emitidas pela TEC IMPORTS entre
2015 e 2018.
A planilha mostra a diferença entre a data de emissão da nota fiscal e a data em que o
pagamento foi efetuado. A diferença varia de 0 a 97 dias.
Por outro lado, a planilha “PGTO TOTAL NOTAS TEC IMPORTS - ZOT.xls” lista
todas as notas fiscais de vendas emitidas por TEC IMPORTS para ZOT e ainda
compara a soma dos pagamentos por nota fiscal com o valor total da respectiva nota.
É fácil constatar que a maior parte das notas não foi paga. E algumas notas foram
pagas de forma parcial, deixando saldo devedor.
Os pagamentos, conforme os registros contábeis e extratos bancários, eram feitos
através de transferências bancárias (TED ou DOC) e não por meio de boletos. Via de
regra, vários pagamentos eram combinados (de várias notas) em uma única
transferência bancária e em datas em que a TEC IMPORTS realizou adiantamentos
a fornecedores estrangeiros de produtos da marca SANTA LOLLA e/ou pagamentos
de tributos incidentes no ato de registro das respectivas DIs, conforme amplamente
descrito no item 7 desse relatório.
Por todo o exposto acima, conclui-se que essas transferências de valores de ZOT para
TEC IMPORTS são na verdade adiantamentos de recursos para o importador
disfarçados de pagamentos de notas fiscais.
Fl. 7128
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

6.3 NOTAS FISCAIS DE VENDA DE TEC IMPORTS PARA LODISA
A planilha “PGTO NOTAS TEC IMPORTS - LODISA.xls” lista todos os pagamentos de
notas fiscais de venda de produtos da marca SANTA LOLLA emitidas pela TEC
IMPORTS para LODISA, registrados na contabilidade da TEC IMPORTS entre 2015 e
2018. Os valores negativos que aparecem na planilha correspondem a pagamentos
cancelados/extornados.
Ela foi elaborada a partir da planilha “LANCAMENTOS CONTABEIS TEC IMPORTS
– PGTO LODISA NF.xls” que lista todos os lançamentos contábeis na contabilidade da
TEC IMPORTS referentes a pagamentos de notas fiscais efetuados pela LODISA e da
planilha “TODAS NOTAS TEC 2015-2018 - SANTA LOLLA.xls” que listam todas as
notas fiscais de venda de produtos SANTA LOLLA emitidas pela TEC IMPORTS entre
2015 e 2018.
A planilha mostra a diferença entre a data de emissão da nota fiscal e a data em que o
pagamento foi efetuado. A diferença varia de 87 a 597 dias. Dos 117 pagamentos, 106
foram efetuados pelo menos 210 dias (7 meses) após a emissão da nota.
Por outro lado, a planilha “PGTO TOTAL NOTAS TEC IMPORTS - LODISA.xls”
lista todas as notas fiscais de vendas emitidas por TEC IMPORTS para LODISA e
ainda compara a soma dos pagamentos por nota fiscal com o valor total da respectiva
nota.
É fácil constatar que a maior parte das notas não foi paga. E as notas que foram
pagas, muitas foram pagas de forma parcial, deixando saldo devedor.
Os pagamentos, conforme os registros contábeis e extratos bancários, eram feitos
através de transferências bancárias (TED ou DOC) e não por meio de boletos. Via de
regra, vários pagamentos eram combinados em uma única transferência bancária e
em datas em que a TEC IMPORTS realizou adiantamentos a fornecedores
estrangeiros de produtos da marca SANTA LOLLA e/ou pagamentos de tributos
incidentes no ato de registro das respectivas DIs, conforme amplamente descrito no
item 7 desse relatório.
Por todo o exposto acima, conclui-se que essas transferências de valores de LODISA
para TEC IMPORTS são na verdade adiantamentos de recursos para o importador
disfarçados de pagamentos de notas fiscais
Fato 05 - As diligências e intimações realizadas demonstraram que as empresas
ZOT e LODISA não possuem capacidade operacional, especialmente pelo volume de
mercadorias movimentado. São na verdade empresas de fachada pois nos respectivos endereços
foram encontradas salas vazias e sem funcionários. E ainda: Livros de Registros de Funcionários
com apenas 1 (ZOT) colaborador. A LODISA nem sequer apresentou o Livro, apenas afirmou
que contava com 2 colaboradores.
TEC IMPORTS:
Encontramos a sala fechada sem nenhum funcionário, contatamos ainda que não há
nenhuma identificação externa da ORIMPEX, nem da TEC. Segundo informou
REBECCA, a sala permanece quase sempre fechada e aproximadamente uma vez por
semana é feita a limpeza da sala, que não conhece nenhuma secretária ou atendente ou
qualquer outro funcionário que trabalha na referida sala diariamente e de modo
permanentemente, esporadicamente observa algum movimento de entrada e saída de
pessoas.
Fl. 7129
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

ZOT:
A sala 9, conforme registro fotográfico, está equipada apenas com uma mesa e um
computador e duas cadeiras, sem armários ou quaisquer outros equipamentos. A sala
possui linha telefônica mas estava sem aparelho de telefone. Não encontramos nenhum
representante ou funcionário da empresa ZOT ALLIANCE. Segundo informou o Sr.
Werner, os representantes da empresa vêm esporadicamente 1 ou 2 vezes por mês. A
sala 9 não é utilizada efetivamente pela empresa,
ALIC:
A sala não tinha computador ou quaisquer outros equipamentos, nem material de
escritório ou linha telefônica. Não encontramos nenhum representante ou funcionário
da empresa ALIC. Segundo informou o Sr. Werner, os representantes da empresa vêm
esporadicamente 1 ou 2 vezes por mês. A sala 17 não é utilizada efetivamente pela
empresa
LODISA:
...CONSTATAMOS ainda que a empresa LODISA subloca as salas no 1 e no 6 da CEA
para realizar suas atividades, conforme cópia de contrato entregue durante a
diligência. Na sala 1 funciona o escritório do sr WERNER e a sala 6 serve como
complemento para administração da empresa, conforme registro fotográfico. Segundo
informação do Sr WERNER, as emissões de notas fiscais da empresa LODISA são
realizadas de modo compartilhado, ora pela CEA (que faz parte da prestação do
serviço), ora pela própria LODISA.
Por outro lado, alega a TEC IMPORTS que a acusação se pautou tão somente em
indícios e suposições sobre a existência de interposição fraudulenta nos processos de importação
que nacionalizaram as mercadorias, todavia sem quaisquer elementos de prova sobre os
requisitos necessários da infração ensejadora da pena de perdimento.
Alega, ainda, que não havendo prova do evento doloso e, diante do ônus da prova
da Fiscalização, resta demonstrada a improcedência da autuação.
Discordo dos argumentos da TEC IMPORTS.
Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
TEC IMPORTS (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se forte movimentação de
recursos oriundos das contas bancárias da ZOT e da LODISA (importadoras ocultas).
Na visão deste Conselheiro, a comprovada movimentação financeira organizada
entre as empresas na mesma data de uma operação de câmbio (com valores e datas coincidentes)
associada ao fato de que a TEC IMPORTS simulava empréstimos ou adiantamentos de recursos
com a emissão de notas fiscais inidôneas reforçam a tese trazida pela Fiscalização que as
despesas associadas às operações de importação eram custeadas com recursos de terceiros. Além
disso, tanto em recurso inaugural como no voluntário, a Recorrente TEC IMPORTS não
comprova que os recursos provieram da própria operação da empresa.
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Segundo constatado pela Fiscalização, consolida, como prova definitiva da
antecipação, o saldo bancário, em geral insignificante para fazer frente às obrigações antes da
transferência do recurso financeiro.
Ademais, todos os demais elementos indiciários apontados pela Fiscalização, tais
como a remessa direta, a ausência de estrutura física e humana condizente com atividades do
comércio exterior e margem de lucro compatível com a prestação de serviços aduaneiros
apontam para a mesma direção.
Por mais que a TEC IMPORTS realize a revenda das mercadorias a diversos
clientes no mercado nacional, os dados colhidos pela Fiscalização não deixam dúvidas da
ocorrência da interposição fraudulenta, em virtude da importação por conta e ordem da ZOT ou
LODISA por meio da TEC IMPORTS. As afirmações da Recorrente, ainda que em parte sejam
razoáveis, como, por exemplo, o fato da diligência in loco ter sido realizada um ano após as
operações e que há expresso reconhecimento fiscal de que nas operações de revenda havia lucro,
o fato é que quando se analisa toda a farta documentação colacionada pelos Auditores-Fiscais,
fica patente que a TEC IMPORTS atuava prestando um serviço às demais empresas que, por
diversos motivos, não desejavam constar como importadoras, sujeitas a um controle aduaneiro
muito mais rigoroso.
Enfatizo novamente que os pontos destacados pela Fiscalização para a
caracterização da interposição fraudulenta teriam sido:
i.
escrituração de transferências de recursos como se fossem
empréstimos ou adiantamentos/pagamentos de clientes relativos a vendas
de mercadorias nacionalizadas;
ii.
emissão de notas fiscais inidôneas;
iii.
a maior parte das notas não foi paga. E as notas que foram pagas,
muitas foram pagas de forma parcial, deixando saldo devedor;
iv.
depósitos bancários em valores e em datas compatíveis ao
fechamento do câmbio;
v.
lucratividade incompatível com operação de importação por conta
própria
vi.
reduzida capacidade operacional;
vii. vinculação direta ou indireta entre as empresas;
viii. as empresas dos dois grupos tem sede ou filial no mesmo
condomínio industrial, sendo que as empresas ZOT, ALIC, LODISA e
DORTE alugam salas da empresa de logística CEA, integrante do grupo
“TEC IMPORTS.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização, acima indicados. Por outro lado,
também não fazem prova da natureza das operações por elas realizadas. Se a TEC IMPORTS era
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

quem corria o risco e arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter
trazido algum elemento comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas,
mensagens, contratos, viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes
realizados com os exportadores para a compra dos produtos da marca Santa Lolla.
Ressalte-se que a TEC IMPORTS foi intimada a apresentar demonstrativo da
formação de preço das notas fiscais de venda emitidas em 2015, 2016 e 2017, relativas aos
produtos da marca Santa Lolla. Em sua resposta, apenas apresentou, às fls. 36/364, diversas
“Planilhas de Custo de Importação”. As planilhas não identificam as DIs a que se referem nem
especificam os códigos dos produtos de forma específica, tampouco demonstram como os preços
de venda foram formados.
Se a ZOT ou a LODISA realizava apenas uma compra interna, poderia ter trazido
também elementos que demonstrassem as negociações e ajustes para a aquisição junto à TEC
IMPORTS. Com isso, o conjunto de provas dos autos, a meu ver, ampara a acusação de que
houve ocultação do real adquirente das mercadorias importadas.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
Quanto à irresignação da pessoa jurídica H. FONTOLAN, como a parte não
apresenta novas razões de defesa perante a segunda instância e por concordar com a decisão de
primeiro piso, confirmo e adoto os fundamentos do Acordão recorrido:
Informa a fiscalização que a H. FONTOLAN intermediou transferências de recursos
entre a ZOT e a TEC IMPORTS, conforme abaixo.

Fl. 7132
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Verifica-se que observada a primeira linha poder-se-ia acreditar em mera coincidência,
mas a segunda linha aponta uma operação que “bate até nos centavos” entre a
transferência da ZOT (de propriedade do sr. Hélio Fontolan Júnior) para a TEC e
imediato pagamento do câmbio da DI no 117/0192501-1 (R$ 1141.122,12) com a
devolução para a ZOT, no mesmo dia, do excesso de R$ 23.674,87 via H. Fontolan
para a ZOT (ambas de propriedade do sr. Hélio Fontolan Júnior).
A fiscalização apresenta outro exemplo que, segundo esta autoridade, comprova a que
a empresa H. FONTOLAN JUNIOR ASSESSORIA ME foi utilizada para devolução de
recursos entre TEC IMPORTS e ZOT ocorreu no dia 06/02/2017. Nesta data a ZOT
transferiu para a TEC IMPORTS a quantia de R$ 27.095,44 a título de pagamento da
nota fiscal n° 30.033 (com produtos SANTA LOLLA). Também nessa mesma data da
TEC IMPORTS transferiu (devolveu) a mesma quantia (R$ 27.095,44) para a empresa
H. FONTOLAN JUNIOR ASSESSORIA ME a título de pagamento da nota fiscal n° 333.
Aduz a fiscalização que claramente a intenção das empresas foi de simular o
pagamento de uma nota fiscal de produtos da marca.
Acrescenta a Autoridade Aduaneira que o sr. Hélio Fontolan Júnior, sócio com 100%
da H. Fontolan era sócio, também, da Empresa ZOT no período fiscalizado até
10/11/2019 com 50% de seu capital social. Hoje responde por 100% do capital social
da ZOT.
Quanto à alegação da H. Fontolan que o ramo das atividades das empresas citadas (H.
FONTOLAN, TEC IMPORTS e ZOT) são díspares sendo que H. FONTOLAN atua no
treinamento de profissionais em atividades empresariais, complementando com a
afirmativa que seu ramo nada tem a haver com o referido AI, pois nada a tangencia a
importações por ordem de terceiros, isoladamente parece ser convincente, porém este
fato não a impede de efetivamente ter participado das transferências anotadas pela
fiscalização.
Em relação à anexação das Notas Fiscais de Serviço da H. Fontolan nos 310, 313, 314,
319, 321, 323 (fls. 6.752-6.757) e 263, 265, 267, 272 (fls. 6.758-6.761) de prestação de
serviço de treinamento gerencial para a TEC IMPORTS pelo teor das denuncias
firmadas pela fiscalização infere-se que são parte da trama de bem engendrada entre
esta empresa, a ZOT e a TEC IMPORTS, pois como bem observado pela fiscalização
sr. Hélio Fontolan Júnior (sócio com 100% da H. Fontolan) era sócio, também, da
Empresa ZOT no período fiscalizado até 10/11/2019 com 50% de seu capital social.
Hoje responde por 100% do capital social da ZOT.
Finalmente quanto a afirmação da interessada que “não há um documento sequer que
acene para a interveniência da impugnante na execução da importação” discorda este
julgador lastreado nas transferências intermediadas pela H. Fontolan entre a TEC
IMPORTS e ZOT.
Portanto vota, este julgador, na manutenção do crédito tributário em relação à H.
Fontolan.
No meu entender, a interposição está muito bem comprovada na forma do inciso
V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro estabelecida
pelo parágrafo terceiro.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego
Fl. 7133
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720691/2020-25

Fl. 7134
DF CARF MF
Original